Tribunal: STF
Processo: ARE 1261636
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE VIGILANTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E NORMAS LEGAIS. PONDERAÇÃO. 1. O aparato estatal foi induvidosamente dotado, tanto pelo legislador constitucional como infraconstitucional, da prerrogativa de impor limites objetivos ao exercício de atividades profissionais. E, nesse âmbito, se insere a prática do ato de habilitação ao exercício da atividade de vigilante, o qual tangencia a própria incolumidade pública. 2. A despeito do arcabouço legal e constitucional que visa a preservar o bem jurídico imaterial da paz pública (inciso VI do art. 16 da Lei 7.102/83 c/c o inciso XIII do art. 5), este Regional Federal vem seguindo o entendimento jurisprudencial, consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Aglnt no AREsp-948.181/SP, Ministro Og Fernandes, DJ de 27.10.2016) e do Supremo Tribunal Federal (AgRg no RE -892.938, Ministro Celso de Mello, DJ de 14.8.2015), de que a presunção de inocência, assegurada no inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal, não é compatível com a criação de embaraços à realização ou à certificação de cursos de reciclagem de vigilantes em razão da mera pendência de inquérito ou ação criminal. 3. A aplicação de tal entendimento, todavia, não deve negligenciar as especificidades de cada caso. 4. A superveniência de condenação criminal por violência doméstica torna incompatível o escopo da legislação de regência com o exercício da profissão de vigilante. Nesse sentido, julgamento ocorrido em 26.10.2016 na Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp- 1.317.438, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 18.11.2016. 5. Ademais, o Plenário do próprio Supremo Tribunal Federal, denegando a ordem no HC- 126.292/SP, firmou orientação no sentido de que "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o principio constitucional da inocência afirmado pelo art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal" (Ministro Teori Zavascki, DJ de 17.5.2016). 6. Se, a teor do recente entendimento firmado pelo STF, o primordial direito ambulatório pode ser coercitivamente restringido após uma condenação em segundo grau de jurisdição, com mais razão ainda é idôneo afirmar que não fere a presunção constitucional de inocência a recusa em conceder habilitação legal ao exercício da atividade de vigilante àqueles que ostentem contra si indiciamento por estelionato. 4. Conhecer da apelação e da remessa necessária e lhes dar provimento para, reformando a sentença, denegar a ordem
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5°, incisos XIII e LVII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente